Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E EXCLUSÃO DE PERFIS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/2015). O pedido inicial visava à identificação dos titulares de números telefônicos e à remoção e exclusão de perfis associados ao WhatsApp em razão de alegadas tentativas de golpe contra clientes do autor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para justificar a propositura da demanda, considerando os requisitos de adequação e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O interesse de agir pressupõe a necessidade de tutela jurisdicional para proteger um interesse jurídico, associado à adequação e à utilidade do provimento buscado, nos termos do art. 17 do CPC/2015.4. A identificação de titulares de números telefônicos e a remoção de perfis não representam, por si, direitos subjetivos ou bens jurídicos protegidos e não foram demonstrados prejuízos concretos sofridos pelo autor que embasem pretensões. Os fatos narrados são tentativas de golpes, sem lesão ao autor ou a seus clientes, configurando hipótese de atuação de natureza penal a ser conduzida por órgãos estatais próprios.5. Ademais, não há evidência de que a identificação dos dados dos usuários esteja diretamente vinculada a delinquentes ou a prejuízos concretos ao autor, especialmente diante da possibilidade de uso de documentos extraviados ou falsos por terceiros.6. Assim, não se verifica utilidade ou adequação no provimento judicial solicitado, razão pela qual se mantém a extinção do processo sem resolução de mérito.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948780, 0742828-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.
(lp)